Tribunal: TJES
Processo: 5027899-79.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027899-79.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: SIDNEY DE ALMEIDA CELANTE e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE PARA A FILHA DO AUTOR DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. O AUTOR ADUZ, EM SÍNTESE, SER SUA FILHA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), SENDO DETERMINADO PELO SEU MÉDICO ASSISTENTE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS MÍNIMAS DE TERAPIA COMPORTAMENTAL; 3 (TRÊS) HORAS SEMANAIS MÍNIMAS DE TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA E 2 (DUAS) HORAS SEMANAIS MÍNIMAS DE TERAPIA OCUPACIONAL COM INTEGRAÇÃO SENSORIAL, TODAS PELO MÉTODO ABA - ANÁLISE COMPORTAMENTAL APLICADA, MÉTODO ESPECÍFICO PARA O TRATAMENTO DO TEA. A ASSISTÊNCIA MÉDICA DEMANDADA NÃO OFERTOU CLÍNICAS CONVENIADAS QUE REALIZAM O TRATAMENTO DE SUA FILHA NOS MOLDES SOLICITADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE, O QUE LEVOU O AUTOR, DIANTE DA FALTA DE RECURSOS MÉDICOS, A PAGAR POR TODO TRATAMENTO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A A PAGAR AO AUTOR O VALOR DE R$22.080,00 (VINTE E DOIS MIL E OITENTA REAIS) A TÍTULO DE REEMBOLSO PELAS DESPESAS MÉDICAS. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE TEM POR ESCOPO A PRESERVAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DO CONSUMIDOR, MEDIANTE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR E AMBULATORIAL INTEGRAL. FERE A BOA-FÉ OBJETIVA, QUE DEVE ORIENTAR OS CONTRATOS DESSA ESPÉCIE, A EXCLUSÃO DE TRATAMENTO NECESSÁRIO À ENFERMIDADE COBERTA PELO CONTRATO. NÃO CABE À ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE QUESTIONAR E IMPUGNAR OS TRATAMENTOS SOLICITADOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. É O MÉDICO ESPECIALISTA QUE TRATA DA PACIENTE QUEM TEM A INDISCUTÍVEL ATRIBUIÇÃO DE ANALISAR O CASO CLÍNICO E SUGERIR COM PREVALÊNCIA O MELHOR TRATAMENTO PARA O PROBLEMA APRESENTADO. O AUTOR COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS DE QUE AS CLÍNICAS OFERTADAS PELA PARTE REQUERIDA NÃO POSSUÍAM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O TRATAMENTO DA MENOR. ASSIM ANTE AS ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS PELO MÉDICO ASSISTENTE, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE DEFERIU O PLEITO AUTORAL DE RESSARCIMENTO. PRECEDENTES DESTA 2ª TURMA RECURSAL EM TAL SENTIDO, VIDE JULGAMENTO DO RI Nº
5001115-85.2022.8.08.0006 - RELATORIA DR.
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
, PROFERIDO EM MARÇO DE 2023.

PELO EXPOSTO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)